Tribunal: TJPA
Processo: 0833003-81.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833003-81.2021.8.14.0301

APELANTE: JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO, MERCURIO ALIMENTOS S/A

APELADO: MERCURIO ALIMENTOS S/A, JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO, BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, LITYANE VIEIRA DA COSTA, RAIMUNDA VIEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2- Os agravantes não se desincumbiram do ônus da prova, em relação as suas alegações quanto a culpa exclusiva da vítima.

3- Descabimento da aplicação da multa do art. 1.021 §4º do CPC.

4- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N°.0833003-81.2021.8.14.0301

AGRAVANTES: MERCÚRIO ALIMENTOS S/A e JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO

AGRAVADOS: DECISÃO EMBARGADA DE Id.11773422, RAIMUNDA VIEIRA RODRIGUES e LITYANE VIEIRA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4862 – DB - 2024

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.13246561), interposto por MERCÚRIO ALIMENTOS S/A e JORGE LUIZ MOREIRA RAPOSO, contra a decisão (Id. 11773422), que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE ATROPELAMENTO COM MORTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS, QUANTO À INDENIZAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, IV, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “B” E “D”, DO RITJE/PA. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1 – Na hipótese, não cabe reforma o decisum combatido, que julgou parcialmente procedente a ação e condenou a parte demandada em dano moral, declarando sua responsabilidade pelo fatídico acidente automobilístico que levou a óbito a vítima.

2 - No ordenamento jurídico brasileiro existe uma regra geral dominante no sistema probatório, qual seja, o ônus da prova com relação à existência de determinado fato incumbe à parte que o alega. In casu verificou-se a ausência de provas inconcussas, incorruptíveis, por parte dos requeridos/apelantes.

3 - Os precedentes jurisprudenciais, confirmam que quantum arbitrado a título de indenização por danos morais, de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) afigura-se razoável e proporcional, de forma que atende aos aludidas princípios, assim como as circunstâncias e peculiaridade que envolvem a contenda. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização (precedentes).

3 – Em atenção ao regramento contido no art. 85, §11 do CPC., majora-se aos honorários de sucumbência em mais 2% (dois) por cento.

4 - Recurso desprovido monocraticamente, sentença confirmada na sua integralidade.

Desta decisão, os agravantes opuseram Embargos de Declaração os quais foram rejeitados, conforme decisão e Id.12824042.

Insurgem-se os agravantes, aduzindo, que na decisão agravada não seria a indicada, ou seja, a hipótese legal, para o julgamento monocrático, do feito, acarretando evidente prejuízo ao contraditório e ampla defesa.

Alegam ainda que a decisão agravada merece ser objeto de retratação por parte do deste Relator, ou caso seja mantida, deverá ser submetida a apreciação do Colegiado, pois, deixou de analisar e enfrentar, as alegações deduzidas pelos Agravantes, em suas razões recursais, o de que, a vítima, encontrava-se, no momento do acidente, na condição de
“pedestre”
, pois trafegava na rodovia fora da bicicleta, empurrando-a, motivo suficiente para demonstrar a sua culpa exclusiva pelo infortúnio.

Concluem, solicitando, que

seja exercido o juízo de retratação por este Relator, revendo o meu entendimento, para afastar a r. decisão ora agravada, que monocraticamente negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos Agravantes, ou caso não haja a retratação, sejam os autos colocados em mesa, para julgamento da Colenda 1ª Turma de Direito Privado, dado integral provimento ao presente Agravo Interno, por ser uma medida em se promover a mais lídima justiça.

Nas
contrarrazões
de Id.13479901, a parte agravada requereu a rejeição do recurso, com a aplicação da multa prevista no § 4º, do art. 1.021, do CPC, e majoração de honorários recursais, nos termos do disposto no art. 85, §11º do CPC, tendo inclusive, atravessado a petição de Id.13481079, na qual apresentam proposta de acordo.

Por sua vez, a empresa seguradora do veículo causador do sinistro, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, manifestou-se através do Id. 13654021, noticiando e afirmando, haver comprovado nos autos, o pagamento da quantia devida, por ela (seguradora), e, portanto, não há mais, nenhuma responsabilidade de sua parte. E mais, em nova petição de Id.13668465, apresentou documentação pertinente ao aludido pagamento, solicitando a intimação das Autoras para manifestarem-se caso queiram.

Com efeito, as autoras, manifestaram-se através da petição de Id.14227264, na qual, solicitam que os autos retornem ao juízo de 1º Grau, para que prossiga a ação, somente em relação as Agravantes, dando-se início, ao cumprimento de sentença.

Por conseguinte, prolatei despacho (Id. 17249281) determinando a intimação dos agravantes/demandados, para manifestarem-se, em relação a proposta de conciliação proposta pelas Demandantes/agravadas(Id.13481079), tendo escoado o prazo sem que houvesse manifestação (certidão – Id.17875834).

Através do Id. 18330937, as requerentes/agravadas, pugnaram pelo julgamento prioritário do litígio, por tratar-se de pessoa idosa. Enquanto a seguradora requereu (Id. 13654021) que a demanda prossiga, somente em relação as rés, extinguindo o processo em relação a si (seguradora), justamente, em decorrência da satisfação do débito.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932 CPC, além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno, é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Quanto ao mérito, como destacado na decisão agravada, a aludida arguição de que teria restado comprovada a culpa exclusiva da vítima para excluir a responsabilidade do condutor do veículo, pela prova oral produzida e pelas imagens de vídeo, conforme concluiu a sentença, ratificada pela decisão monocrática desta relatoria, as testemunhas arroladas afirmam não terem presenciado o momento do acidente.

E quanto as imagens de vídeo, os agravantes baseiam-se no depoimento da testemunha ROBERTO PONTES FERNANDES, que teceu considerações técnicas relacionadas ao ocorrido a partir da análise de fotos e vídeo contido nos autos, mas, declarou nada saber sobre os fatos em questão, pois não estava presente no momento do acidente, tendo concluído o juízo que não pode a prova testemunhal transmudar-se em prova pericial, a qual não foi requerida em momento processual oportuno, e nem produzida sobre o crivo do contraditório.

Sobre as contrarrazões, verifica-se que as agravadas solicitam a condenação dos agravantes na multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC. Contudo, coaduno do entendimento adotado pelo STJ de que a multa prevista no
artigo 1.021, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
não é automática e na hipótese dos autos, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar aos agravantes tal penalidade

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”.
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Quanto ao cumprimento da sentença pela seguradora, a questão deve ser dirimida no Juízo de origem.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024